Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A possibilidade de concessão de tutela de urgência é medida excepcional que deve ser deferida apenas nas hipóteses em que ficarem plenamente demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.
2. O deferimento de arresto tem por objetivo a apreensão de bens com a finalidade de garantir execução por quantia certa. Contudo, faz-se necessária a demonstração de forma firme e segura de que o devedor esteja praticando atos que indiquem a dilapidação do patrimônio, com o objetivo de frustrar eventual execução.
3. Na ausência de elementos probatórios que indiquem de plano a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto.
4. Recurso conhecido e desprovido.